Tribunal: TJMT
Processo: 1045350-82.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045350-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE BISPO DOS SANTOS - CPF: 786.722.951-53 (APELANTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. PARÂMETROS DO STJ. REVISÃO JUDICIAL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de empréstimo pessoal consignado, formulado sob alegação de abusividade na taxa de juros aplicada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros contratada, superior à média de mercado, apresenta desproporcionalidade suficiente para justificar a intervenção judicial e a revisão das condições contratuais.

III.
Razões de Decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a revisão judicial das taxas de juros remuneratórios só se justifica quando configurada situação de abusividade evidente, caracterizada por substancial discrepância em relação à taxa média de mercado e outros fatores concretos de desvantagem ao consumidor (REsp 1.061.530/RS).

4. No caso concreto, a taxa contratada de 2,21% ao mês não ultrapassa o limite considerado excepcional pelo STJ, que pode alcançar até o dobro ou o triplo da taxa média de mercado.

5. Ausente comprovação de onerosidade excessiva ou prática abusiva por parte da instituição financeira, não há justificativa para a revisão do contrato.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A revisão judicial de taxas de juros contratadas em operações bancárias exige comprovação de abusividade evidente e circunstanciada, não bastando a mera comparação com a média de mercado. 2. Cláusulas contratuais pactuadas livremente, que observem a boa-fé e o equilíbrio contratual, não ensejam intervenção judicial.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 423 e 424; CDC, art. 51; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ,
AgInt
no
AREsp
1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIANE BISPO DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato movida contra
o
Banco Industrial Do Brasil S/A.

Em suas razões, a Apelante informa que celebrou contrato de empréstimo pessoal consignado com o banco apelado em dezembro de 2020, no valor de R$ 1.738,65, a ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 45,50, com taxa de juros de 2,21% ao mês e 29,99% ao ano (contrato nº 547435680).

Alega que há abusividade nas taxas de juros praticadas, pois a taxa efetiva cobrada pelo banco supera em mais de 50% a taxa média de mercado que, segundo sustenta, deveria ser de 1,45% ao mês para a modalidade contratada à época.

Diante disso, requer o provimento do recurso para que seja declarada a abusividade da taxa de juros, seja determinado o recálculo do contrato aplicando-se a taxa média do BACEN de 1,45% ao mês, ocorra a restituição, por parte do banco, dos valores pagos a maior, devidamente corrigidos e seja revertida sua condenação em custas e honorários sucumbenciais, ou aplicado o disposto no art. 98, §3º do CPC, considerando ser beneficiária da justiça gratuita.

Contrarrazões no id. 253067166.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliane Bispo dos Santos
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato movida contra o Banco Industrial Do Brasil S/A, sob o fundamento de que a mera comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, e que não cabe ao Judiciário interferir na economia determinando as taxas de juros a serem praticadas pelas instituições financeiras.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a tese de abusividade dos juros, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que é abusiva a taxa de juros que superar em uma vez e meia a taxa média de mercado.

Afirma também que no caso concreto a taxa efetivamente cobrada supera em 52,41% a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade, razão pela qual requer seja reconhecida a abusividade da taxa de juros, com o recálculo do contrato considerando a taxa média praticada pelo mercado à época da contratação e a consequente restituição dos valores pagos a maior.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento. Isso porque, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (
REsp.
nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no
REsp.
1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
ante às peculiaridades do caso concreto
”.

Comprovada a abusividade, o percentual excedente, como regra, deverá ser reduzido ao patamar da taxa média. Contudo,
a média de mercado é baliza interpretativa, e não parâmetro fixo
. Caberá ao juiz, em cada caso, verificar as peculiaridades e os riscos do negócio discutido, para então constatar se os juros são ou não abusivos.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em março de 2020 era de 1.45% a.m. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 2.21% a.m.
não se revela abusiva
, visto que, em um cálculo simples, uma vez e meia a taxa média praticada totaliza 2.17% a.m., e, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
- art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021) (
g.n
)

Em análise acurada do instrumento contratual, nota-se que suas cláusulas foram redigidas de forma clara e objetiva, não havendo dispositivos que dificultem sua compreensão pelo consumidor médio. Ademais, as condições pactuadas observam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não se vislumbrando a presença de cláusulas abusivas ou desproporcionais que justifiquem a intervenção judicial para fins de revisão.

Ainda, não se vislumbra qualquer vício de consentimento na presente hipótese, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Assim, considerando que o contrato foi celebrado dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, e não tendo a Apelante se desincumbido do ônus de demonstrar eventual abusividade em suas cláusulas, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto por seus próprios fundamentos.

Consigne-se que o princípio do
pacta sunt servanda
pode ser mitigado em relações consumeristas, admitindo-se a revisão de cláusulas desproporcionais, porém, para que haja intervenção judicial, é necessário que a taxa de juros contratual seja
significativamente
superior à média de mercado, o que não ocorre no presente caso.

É o entendimento:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10047421820188260100 SP 1004742-18.2018.8.26.0100, Relator: Felipe Ferreira, Data de Julgamento: 09/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2019)

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA - RECURSO IMPROVIDO. Se livremente negociado e aceito, o contrato faz lei entre as partes, devendo, por isso, prevalecer sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Entendimento contrário só serviria para provocar insegurança aos contratantes, acarretando inegável desequilíbrio à relação jurídica". (TJ-SP - AC: 10828708620178260100 SP 1082870-86.2017.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 09/08/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2018)

Por corolário lógico, não havendo prática ilícita no contrato firmado entre as partes ou excessividade nos valores cobrados, não há que se falar em nulidade das cláusulas nele previstas e revisão contratual, tampouco em restituição de valores.

No que tange ao pedido de reversão da condenação em custas e honorários de sucumbência devidos à instituição financeira, este não merece guarida, pois tal ônus é consequência do resultado do julgamento. Embora a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, tal condição não afasta sua responsabilidade pelo ônus de sucumbência, apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme estabelece o art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, período durante o qual a cobrança somente poderá ser efetivada se demonstrada a superação da situação de insuficiência financeira.

Com essas considerações, estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento legal e jurisprudencial, não verifico qualquer desacerto capaz de justificar a sua forma.

Forte nas razões acima delineadas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Eliane Bispo dos Santos
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025